Tribunal: TJDFT
Processo: 0751574-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751574-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADJAYME DE FARIA MELO RECORRIDO: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. (1) LIQUIDAÇÃO. DESPESAS. ADEQUAÇÃO. (2) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (3) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECONHECIDA. 1. Tratando-se de procedimento de liquidação de sentença, em observância ao princípio da adstrição, constatando-se que inexistem crimes ou outras irregularidades passíveis de legitimidade da ação correlata pelo Ministério Público, não se verifica a obrigação do juiz comunicar ao Órgão correlato, bem como se constata a inexistência de interesse recursal quanto ao requerimento correlato, conforme interpretação a contrario sensu do art. 40 do CPP, c/c, art. 17 do CPC. Preliminar de não conhecimento, por ausência de interesse recursal quanto ao requerimento para oficiar ao MPDFT e ao MPT, suscitada de ofício. 2. Inexistirá irregularidade no procedimento de liquidação de sentença quando o juiz verificar que as despesas apresentadas e comprovadas pelo liquidante referem-se aos parâmetros do título executivo judicial, nos termos do art. 509, I, do CPC. 3. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, pressupondo também a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte. 4. Em regra, no procedimento de liquidação de sentença não é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ausência de previsão no art. 85, § 1o, do CPC. Quando este procedimento adquirir litigiosidade, será devido pela parte processual sucumbente este efeito correlato. 5. “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, nos termos do art. 86, caput, do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para reformar em parte a sentença e reconhecer a sucumbência recíproca e não equivalente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; e b) artigos 410, 411, 436 e 437, todos do CPC; e 944 do Código Civil, insurgindo-se contra a autenticidade dos documentos apresentados pelo recorrido, porquanto preenchidos sem nenhuma identificação ou assinatura. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento ao apelo especial em relação ao suposto malferimento aos artigos 410, 411, 436 e 437, todos do CPC; e 944 do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Destaque-se que, com relação aos documentos de páginas 3, 4, 6, 7, 8, 9, e 16 a 36, o Juízo de origem entendeu que, “da análise dos documentos apresentados pela parte autora, observa-se que parte deles não podem ser considerados para fins de apuração dos gastos com a realização de novas eleições”. Em ato contínuo, promoveu a subtração correlata. (...) Destaque-se que os documentos de páginas 11 a 15 evidenciam estas contratações, tendo sido consignado no contrato correlato que o seu objeto é “o fornecimento de serviços para a ELEIÇÃO SINDETRAN 2021”. Portanto, constata-se a adequação destas despesas com os gastos que o Liquidante, ora Apelado, teve como consequência da decisão liminar favorável ao Liquidatário, ora Apelante, determinando a suspensão da eleição sindical anterior, a qual foi posteriormente revogada; tendo esta parte processual desistido da ação, conforme consignado pelo Juízo de origem.” (ID 64216470). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes ao recorrente, sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003